Tribunal: TJBA
Processo: 8044597-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044597-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

AGRAVADO: SOLANGE BISPO

Advogado(s)
:
ALAN SANTOS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPO
S
SUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. POSSIBILIDADE. DANO MORAL EM RICOCHETE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
ela
ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, contra
a

decisão do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por Solange Bispo.

A decisão agravada rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa em relação a Rodrigo Bispo da Silva, sob o fundamento da possibilidade de dano moral reflexo ("em ricochete"), e manteve a inversão do ônus da prova em favor
da Agravante
, em razão de sua vulnerabilidade técnica como consumidora.

II. Questão em discussão.

A controvérsia recursal reside na validade da inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo de primeiro grau, com fundamento na hipossuficiência da parte autora e na verossimilhança das alegações.
A
Agravante sustenta que a decisão não atendeu aos requisitos legais para essa medida excepcional e que sua imposição afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir.

O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor prevê que a inversão do ônus da prova pode ser concedida quando houver verossimilhança nas discussões ou hipossuficiência do consumidor, sendo requisitos alternativos e não cumulativos.

No caso concreto, a decisão recorrida fundamentou-se na vulnerabilidade técnica d
a
autor
a
, considerando sua dificuldade de acesso a provas relevantes, como imagens de câmeras de segurança e registros internos da empresa, o que justifica a medida adotada.

A inversão do ônus da prova não implica justiça antecipada de mérito, mas apenas a redistribuição da carga probatória, que poderá ser delimitada posteriormente na fase de fixação dos pontos controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo pode ser determinada com fundamento na verossimilhança das alegações ou na hipossuficiência do consumidor, sendo requisitos alternativos. A medida não implica presunção de veracidade dos fatos alegados, mas apenas a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, cabendo à parte ré produzir provas quando possuir melhores condições para tanto."

Dispositivos legais relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Processo Civil, art. 1.015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento
nº
8
044597
-
63
.202
4
.8.05.000
0
, em que figuram como parte
R
ecorrente
ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
e parte
R
ecorrida
SOLANGE BISPO.

ACORDAM
os Desembargadores Integrados da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.